Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-68.2024.8.11.0032
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000336-68.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDINEI FERREIRA GUIMARAES - CPF: 593.672.451-49 (APELADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VALDINEI FERREIRA GUIMARAES - CPF: 593.672.451-49 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIDADE RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA AUTOLEITURA E DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. NULIDADE PARCIAL DAS COBRANÇAS. LIMITAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por concessionária de energia elétrica e por consumidor contra sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas de outubro, novembro e dezembro/2023 e fevereiro/2024, anulou os parcelamentos decorrentes, determinou a devolução simples dos valores pagos indevidamente e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A concessionária defende a regularidade das cobranças por leitura plurimensal e requer a reforma integral da decisão. O consumidor pleiteia a ampliação da nulidade para outras faturas, a condenação em danos morais e a repetição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança plurimensal realizada pela concessionária atendeu às exigências da Resolução ANEEL no 1.000/2021; (ii) estabelecer se é possível ampliar a declaração de nulidade para faturas não indicadas na inicial; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a forma de devolução dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANEEL no 1.000/2021 autoriza a leitura plurimensal para unidades do grupo B na zona rural apenas se houver prévia disponibilização de meios de autoleitura ao consumidor, o que não foi comprovado pela concessionária.

A variação abrupta e injustificada do consumo, dissociada da média histórica e não respaldada por documentação técnica idônea, reforça a irregularidade na prestação do serviço.

O ônus de comprovar a regularidade da medição ou de demonstrar fraude é da fornecedora (art. 14, CDC c/c art. 373, II, CPC), não havendo prova suficiente para afastar a irregularidade.

A ampliação da nulidade para faturas não indicadas na inicial afronta o princípio da congruência (arts. 141 e 492, CPC), devendo eventual questionamento ser feito em ação própria.

A emissão de cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo, constitui mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.

A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) exige má-fé do fornecedor, não demonstrada no caso concreto, sendo devida apenas a restituição simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da disponibilização de meios para autoleitura e da regularidade técnica do faturamento invalida a cobrança plurimensal em unidade rural.

A nulidade de faturas deve se limitar ao pedido formulado na inicial, em observância ao princípio da congruência.

A emissão de cobrança indevida, sem corte no fornecimento nem inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral.

A repetição do indébito é simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de 2 recursos de apelação interpostos, de forma autônoma, por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e VALDINEI FERREIRA GUIMARÃES contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Valor de Fatura de Consumo de Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Dano Moral (Processo no 1000336-68.2024.8.11.0032), em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de outubro, novembro e dezembro/2023 e fevereiro/2024, anulando os parcelamentos delas decorrentes, bem como determinou a devolução simples dos valores pagos indevidamente e, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A
Recorrente Energisa
sustenta a regularidade das cobranças, por se tratar de unidade consumidora rural com leitura plurimensal, tendo o aumento decorrido do acúmulo de consumo.

Ressalta que inexiste vício no medidor, cabendo ao consumidor provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), logo a repetição do indébito deve ser afastada.

Por sua vez,
Valdinei Ferreira Guimarães
, em sua apelação requer a ampliação da condenação para incluir todas as faturas que extrapolem a média de consumo desde outubro/2023.

Ressalta que em razão da teoria do desvio produtivo do consumidor deve a Energisa ser condenada em danos morais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e a repetição em dobro.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança com fundamento na Resolução ANEEL no 1.000/2021, notadamente porque a concessionária não comprovou a disponibilização dos meios para autoleitura exigidos pelos arts. 271, 272 e 273, tampouco a correção na metodologia de faturamento, mas limitou a condenação às faturas objeto da inicial e afastou os danos morais e a repetição em dobro.

A lide decorre da alegação do autor de que, a partir de outubro/2023, houve aumento expressivo nas faturas de energia elétrica de sua unidade rural, sem justificativa técnica, o que o levou a ingressar com a presente ação visando a revisão e anulação dos débitos, além de indenização por dano moral e repetição em dobro.

Irresignada com o desfecho da lide, a primeira Apelante Energisa

alega a irregularidade das cobranças não prospera.

Isso porque, a Resolução ANEEL no 1.000/2021 autoriza a leitura plurimensal para unidades do grupo B situadas na zona rural, mas condiciona tal procedimento à prévia disponibilização de meios de autoleitura ao consumidor (arts. 271 a 273).

Contudo, a concessionária não apresentou nos autos qualquer prova de que tais meios foram efetivamente disponibilizados ou que o consumidor tenha sido informado adequadamente sobre a necessidade de comunicação dos dados de consumo.

Ademais, a própria variação abrupta dos valores, dissociada da média histórica anterior, somada à ausência de documentação comprobatória, reforça a falha na prestação do serviço, como bem assentou o Juízo monocrático:

[...]

Conforme os art. 271 e 272, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, autoriza a distribuidora de energia elétrica a realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural, contudo o art. 273, da mesma norma, para que isso ocorra é necessário que a distribuidora “disponibilize meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento, página na Internet, aplicativo de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor”, todavia em sua peça de defasa a requerida não comprovou a disponibilidade desses meios, indo em contraditório com a norma.

Ainda, conforme art. 288 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, para que ocorra a leitura plurimensal é necessário que a unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo.

Trazendo a norma para o caso concreto, entende-se que os ciclos começa a partir do consumo registrado no medidor de energia, mensurado em KWh consumido, dessa forma os ciclos deveriam contar a partir da quitação da fatura de energia em março/2023, ocorre que o consumidor não tem conhecimento de quando começou o início dos ciclos para acompanhar, ficando o mesmo, por falta de informação da distribuidora de energia, sem informação quanto a prestação do serviço. Outro ponto cabe salientar que com a mudança de titularidade ocorreria o início de novo ciclo, porém nesse ponto, não comportaria a cobrança por ciclos, mas sim deveria ser aplicado o disposto no art. 291, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, assim:

Art. 291. O custo de disponibilidade do sistema elétrico é o valor em moeda corrente equivalente a:

I - 30 kWh, se monofásico ou bifásico a dois condutores;

II - 50 kWh, se bifásico a três condutores; ou

III - 100 kWh, se trifásico.

As Resoluções são instrumentos normativos emitidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, instituída pela Lei no 9.427/96, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. Logo, em conformidade com a Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal.

No caso, nem há possibilidade de verificação de início da contagem do ciclo, demonstrando irregularidade na prestação de serviço pela requerida. Assim, constatada a ilegalidade na forma da cobrança por parte da distribuidora de energia elétrica.

Compulsando os autos, observo que, embora a ré tenha se limitado na contestação a discorrer sobre questões acerca da regularidade na cobrança, verifico que não trouxe aos autos documentos que são capazes de comprovar a veracidade dos fatos narrados, bem como a possibilidade... [id.294658375].

Em relações de consumo, aplica-se se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art.14,CDC) e o dever de demonstrar a inexistência de falha quando o consumidor aponta vício – ônus que lhe foi transferido explicitamente pela sentença.

A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra que “a cobrança de consumo muito acima da média impõe à concessionária o dever de comprovar a correção da medição ou demonstrar fraude do consumidor” (N.U 1000497-76.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025).

Dessa forma, resta evidente que a Recorrente não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Portanto, mantém-se a declaração de nulidade das faturas indicadas na sentença e a devolução simples dos valores pagos.

Outrossim, a apelação de
Valdinei Ferreira
, não merece prosperar, posto que a pretensão de estender a declaração de nulidade para faturas não especificadas na inicial esbarra no princípio da congruência (arts. 141 e 492, CPC), pois o autor delimitou, no pedido, apenas determinadas faturas, a saber:

"Diante o exposto, pugna pela revisão das faturas outubro, novembro e dezembro de 2023, fevereiro de 2024. Requer ainda o cancelamento do parcelamento feito quanto as faturas de novembro e dezembro de 2023, e por consequência, o cancelamento das parcelas lançadas nas contas de janeiro de 2024, fevereiro de 2024, março de 2024 e as que vencerem no curso do processo". (PETIÇÃO INICIAL).

A eventual emissão de novas contas com suposto excesso deverá ser questionada em ação própria, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa à concessionária.

Quanto a condenação em danos morais, é cediço que, o simples faturamento irregular, sem corte no fornecimento nem inscrição indevida em cadastros restritivos, não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, especialmente quando o consumidor permaneceu usufruindo do serviço e não houve prova de constrangimento ou humilhação que extrapolasse o dissabor cotidiano.

Assim, a simples emissão de cobrança, mesmo indevida, sem medidas coercitivas ou negativa de crédito, não configura, por si só, abalo moral indenizável, conforme orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1707325/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09/02/2021).

Com relação ao pleito de repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC condiciona a devolução em dobro à inexistência de engano justificável.

No caso, embora reconhecida a irregularidade, não se evidenciou dolo ou má-fé da concessionária, mas sim falha técnica na observância da regulação da ANEEL, o que autoriza apenas a restituição simples, como decidido na origem, estando a sentença em harmonia com a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado,
in verbis:.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO
DE INDÉBITO.
COBRANÇA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
CONSUMO
PLURIMENSAL EM ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E INFORMAÇÃO PRÉVIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(....) III. Razões de decidir
3. Não restou comprovada, nos autos, a existência de laudo técnico imparcial, tampouco de comunicação prévia eficaz que justificasse a majoração repentina do
consumo
de
energia
elétrica, ônus probatório que recai sobre a fornecedora do serviço.
4. A ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório e de elementos técnicos idôneos compromete a tese de faturamento cumulativo autorizado pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, razão pela qual se mostra adequada a determinação de refaturamento com base na média histórica.
5.
Em relação à
repetição
do indébito, embora reconhecida a
cobrança
indevida, não há elementos suficientes para caracterizar má-fé por parte da concessionária, que atuou com base em interpretação normativa equivocada. Por isso, é cabível apenas a devolução simples.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à forma de devolução dos valores pagos a maior, que deverá ocorrer de forma simples.
Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo técnico imparcial e de comunicação prévia eficaz ao consumidor invalida a
cobrança
retroativa de
energia
elétrica com base em leitura plurimensal. 2.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé da fornecedora do serviço.”
(N.U 1021024-15.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025